Tribunal: STF
Processo: ARE 1540430
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 21):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMULAÇÃO CARGO TÉCNICO E CARGO DE PROFESSOR. CARGO QUE PRESCINDE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO DE CARGOS (ART. 37, XVI, B). IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE ATO NULO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA E CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95 ”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NADIR DE ALMEIDA MANSO alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, por outro lado, violação ao art. 1º, III e XXXVI, da CF/1988, ao fundamento de que deve haver mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais no caso concreto, ante a acumulação inconstitucional de cargos públicos, em razão dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de “declarar a nulidade do ato que exonerou a recorrente do cargo de professor e permitir a cumulação das duas aposentadorias (professora e executora administrativa) haja vista o labor (e contribuição pela recorrente) por mais de 30 anos sem que a Administração tivesse tomado qualquer ato em sentido contrário” (Doc. 29, fl. 9). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (i) no julgamento do Tema 800 da repercussão geral, o STF atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente o prequestionamento de matéria constitucional e a repercussão geral da questão suscitada; (ii) “não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, tampouco de ofensa direta à Constituição Federal, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário”; (iii) “a acumulação de cargos públicos só é permitida nas hipóteses expressamente previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, o que não se aplica ao caso da recorrente, que busca a acumulação de cargos de naturezas incompatíveis com as hipóteses permitidas pela norma constitucional analisada, porquanto o cargo de executor administrativo não detém natureza técnica”; (iv) no julgamento do Tema 339, da repercussão geral, o STF decidiu que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; (iv) incide, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 33).



    No Agravo, a agravante alega que (a) o Tema 800 é inaplicável à hipótese dos autos, pois “o prequestionamento da matéria constitucional está devidamente configurado”; (b) houve violação direta aos arts. 1º, III, 5º, XXXVI, e 93, IX, da CF/1988; (c) a matéria posta a debate possui repercussão geral (Doc. 35); (d) a Súmula 279/STF não se aplica ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Juízo de origem decidiu, com base na análise dos fatos e das provas constantes dos autos, que houve acumulação inconstitucional de cargos públicos – o que sequer foi impugnado pela recorrente -, e que não se aplica ao caso concreto o princípio da segurança jurídica, afastando a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei Estadual 13.800/01e artigo 54 da Lei 9.784/99, nos seguintes termos (Doc. 21, fl. 2):



    “7. A insurgência recursal cinge-se na tese de decadência quinquenal do direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários. Assim, tendo o presente caso se estendido de 1994 à 2023, quase trinta anos, seria incabível à Administração Pública interferir nesta situação jurídica. 



    8. Pois bem, de fato, o direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (artigo 54 da Lei Estadual nº 13.800/01 e artigo 54 da Lei nº 9.784/1999).



    9. Todavia, tal norma não se aplica à questão que envolve regramento constitucional, como a vedação de acumulação de cargos públicos, expressa no artigo 37, XVI, da CF, porque caracteriza uma situação que não se convalida com o decurso do tempo, passível de ser investigada pela Administração, a qualquer momento. Afinal, o ato administrativo nulo não pode ser convalidado e não configura direito adquirido:



    (…)



    12. Portanto, conforme decidido pela sentença objurgada, não é possível a acumulação dos cargos ocupados pelo recorrente diante de suas naturezas incompatíveis com as hipóteses permitidas pela norma constitucional analisada, porquanto o cargo de executor administrativo não detém natureza técnica.



    13. Ademais, improcedente a tese de aplicação do princípio da segurança jurídica, pois, tal premissa vai de encontro as disposições constitucionais expressas da Carta Magna.”



    O entendimento do acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Vejam-se a respeito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 31-07-2020)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. TCU: JULGAMENTO DA LEGALIDADE: CONTRADITÓRIO. DECADÊNCIA. I. - O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade da concessão de aposentadoria ou pensão, exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71, III, no qual não está jungido a um processo contraditório ou contestatório. II. - Precedentes do Supremo Tribunal: MS 24.859/DF e MS 24.784/PB, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 27.8.2004 e 25.6.2004. III. - Inaplicabilidade, no caso, da decadência do art. 54 da Lei 9.784/1999. IV. - A acumulação de pensões somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição. RE 163.204/SP, Ministro Carlos Velloso, "DJ" de 31.3.1995. V. - MS indeferido.



    (MS 25256, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 24-03-2006)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente